Tribunal: STF
Processo: HC 269725
Classe: HC
Órgão julgador: LUIZ FUX
Órgão colegiado: Decisao Monocratica
Data de julgamento: 2026-03-19
Data de publicação: 2026-03-19

Ementa:

Inteiro teor:
HABEAS CORPUS. PENAL E PROCESSUAL PENAL. MILITAR. CRIMES DE PECULATO, DE CONCUSSÃO, DE CORRUPÇÃO PASSIVA E DE PREVARICAÇÃO. ARTIGOS  303, 305, 308 E 319 DO CÓDIGO PENAL MILITAR. AUSÊNCIA DE EXAME COLEGIADO NA INSTÂNCIA PRECEDENTE. PLEITO DE REVOGAÇÃO DA CUSTÓDIA CAUTELAR. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA PELAS INSTÂNCIAS ORDINÁRIAS. REVOLVIMENTO DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO ENGENDRADO NOS AUTOS. INADMISSIBILIDADE NA VIA ELEITA. IMPOSSIBILIDADE DE UTILIZAÇÃO DO HABEAS CORPUS COMO SUCEDÂNEO DE RECURSO OU REVISÃO CRIMINAL.
- Seguimento negado, com fundamento no artigo 21, § 1º, do RISTF. Prejudicado o exame da medida liminar.
 
Decisão: Trata-se de habeas corpus, com pedido liminar, impetrado contra decisão de Ministro do Superior Tribunal de Justiça no HC nº 1.079.774. 
Colhe-se dos autos que o paciente foi preso preventivamente em razão da suposta prática dos crimes previstos nos artigos 303, 305, 308 e 319 do Código Penal Militar. 
Irresignada, a defesa impetrou habeas corpus perante o Tribunal de origem, que denegou a ordem.
Contra esse decisum, manejou novo writ perante o Superior Tribunal de Justiça. Contudo, não obteve êxito.
Sobreveio a presente impetração, na qual a defesa sustenta constrangimento ilegal consubstanciado na constrição cautelar da liberdade do paciente.
Aduz que “a gravidade dos fatos imputados, por si só, não exaure nem substitui a demonstração de periculum libertatis”. Argumenta que “o fim da instrução altera objetivamente o panorama cautelar, eliminando ou, no mínimo, rebaixando de modo drástico os riscos próprios da colheita probatória”. Aponta “quebra da cadeia de custódia da prova digital” e argumenta que “não se pode permitir que a omissão jurisdicional antecedente seja manejada como justificativa autossuficiente para a perpetuação de constrição à liberdade”. 
Ao final, formula pedido nos seguintes termos:

“Diante de todo o exposto, requer digne-se a Vossa Excelência, pelo recebimento e o regular processamento do presente Habeas Corpus, com o afastamento excepcional do óbice da Súmula nº 691 do Supremo Tribunal Federal, ante a configuração de flagrante constrangimento ilegal, para o fim de: 
- Conceder a medida liminar determinando a imediata revogação da prisão preventiva imposta ao paciente LUCIANO ALBERTO ZANOTTI, com a consequente expedição de alvará de soltura em seu favor; 
- Subsidiariamente, caso não seja este o entendimento liminar, a substituição da custódia por medidas cautelares diversas da prisão, nos termos dos artigos 282 e 319 do Código de Processo Penal, aplicados subsidiariamente, mediante as condições que Vossa Excelência reputar adequadas; 
- Que de determine a requisição de informações à autoridade apontada como coatora e, após, a oitiva da ProcuradoriaGeral da República; 
Já no mérito, enseja digne-se pela concessão definitiva da ordem para reconhecer a ilegalidade da manutenção da prisão preventiva, diante da ausência de fundamentação concreta, atual e individualizada, da superveniência do encerramento da instrução criminal sem reconfiguração idônea do periculum libertatis, da impossibilidade de utilização da 'garantia da ordem pública' como fórmula retórica e da necessidade de enfrentamento da quebra da cadeia de custódia da prova digital como pressuposto mínimo de justa causa cautelar;
- Sucessivamente, caso não se entenda pela revogação pura e simples da prisão, que seja determinada sua substituição por medidas cautelares diversas, proporcionais e suficientes ao caso concreto.”
 
É o relatório, DECIDO.
 
Ab initio, verifico, em consulta ao sítio eletrônico da Corte Superior, a ausência de julgamento colegiado acerca do mérito da questão levada a seu conhecimento. Assim, não restou exaurida a jurisdição no âmbito daquela Corte, conforme exigido pelo artigo 102, inciso II, alínea a, da Constituição Federal, in verbis:

Art. 102. Compete ao Supremo Tribunal Federal, precipuamente, a guarda da Constituição, cabendo-lhe:
II – julgar, em recurso ordinário:
a) o "habeas-corpus", o mandado de segurança, o "habeas-data" e o mandado de injunção decididos em única instância pelos Tribunais Superiores, se denegatória a decisão. (grifei).

O constituinte fez clara opção pelo princípio da colegialidade ao franquear a competência desta Corte para apreciação de habeas corpus – consoante disposto na alínea a do inciso II do artigo 102, da CRFB, – quando decididos em única instância pelos Tribunais Superiores. E não há de se estabelecer a possibilidade de flexibilização dessa regra constitucional de competência, pois, sendo matéria de direito estrito, não pode ser interpretada de forma ampliada para alcançar autoridades – no caso, membros de Tribunais Superiores – cujos atos não estão submetidos à apreciação do Supremo Tribunal Federal. Nesse sentido:

AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. IMPETRAÇÃO VOLTADA CONTRA DECISÃO MONOCRÁTICA DE MINISTRO DE TRIBUNAL SUPERIOR. IMPOSSIBILIDADE DE SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. INEXISTÊNCIA DE ILEGALIDADE. PRECEDENTES. 1. Incidência de óbice ao conhecimento da ordem impetrada neste Supremo Tribunal Federal, uma vez que se impugna decisão monocrática de Ministro do Superior de Tribunal de Justiça (HC 151.344-AgR, Rel. Min. ALEXANDRE DE MORAES, Primeira Turma, DJe de 21/3/2018; HC 122.718, Rel. Min. ROSA WEBER, Primeira Turma, DJe de 3/9/2014; HC 121.684-AgR, Rel. Min. TEORI ZAVASCKI, Segunda Turma, DJe de 16/5/2014; HC 138.687-AgR, Rel. Min. CELSO DE MELLO, Segunda Turma, DJe de 1º/3/2017; HC 116.875, Rel. Min. CÁRMEN LÚCIA, Segunda Turma, DJe de 17/10/2013; HC 117.346, Rel. Min. CÁRMEN LÚCIA, Segunda Turma, DJe de 22/10/2013; HC 117.798, Rel. Min. RICARDO LEWANDOWSKI, Segunda Turma, DJe de 24/4/2014; HC 119.821, Rel. Min. GILMAR MENDES, Segunda Turma, DJe de 29/4/2014 ; HC 122.381-AgR, Rel. Min. DIAS TOFFOLI, Primeira Turma, DJe de 27/8/2014; RHC 114.961, Rel. Min. DIAS TOFFOLI, Primeira Turma, DJe de 8/8/2013). 2. O exaurimento da instância recorrida é, como regra, pressuposto para ensejar a competência do Supremo Tribunal Federal, conforme vem sendo reiteradamente proclamado por esta Corte (HC 129.142, Rel. Min. MARCO AURÉLIO, Rel. p/ Acórdão Min. ALEXANDRE DE MORAES, Primeira Turma, DJe de 10/8/2017; RHC 111.935, Rel. Min. LUIZ FUX, Primeira Turma, DJe de 30/9/2013; HC 97.009, Rel. Min. MARCO AURÉLIO, Rel. p/ Acórdão Min. TEORI ZAVASCKI, Tribunal Pleno, DJe de 4/4/2014; HC 117.798, Rel. Min. RICARDO LEWANDOWSKI, Segunda Turma, DJe de 24/4/2014 ). 3. Inexistência de teratologia ou caso excepcional caracterizadores de flagrante constrangimento ilegal. 4. Agravo Regimental a que se nega provimento. (HC 218.896-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Alexandre de Moraes, DJe de 16/9/2022)

AGRAVO INTERNO EM HABEAS CORPUS. IMPETRAÇÃO CONTRA DECISÃO MONOCRÁTICA DE MINISTRO DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA. INADMISSÍVEL SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. ENUNCIADO N. 691 DA SÚMULA DO SUPREMO. AUSÊNCIA DE ILEGALIDADE EVIDENTE. NEGATIVA DE SEGUIMENTO AO HABEAS CORPUS. 1. Não se admite habeas corpus impetrado contra decisão monocrática de ministro de Tribunal Superior, por caracterizar supressão de instância. 2. Agravo interno desprovido. (HC 229.633-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Nunes Marques, DJe de 13/9/2023)

A Constituição Federal restringiu a competência desta Corte às hipóteses nas quais o ato imputado tenha sido proferido por Tribunal Superior, considerando o princípio da colegialidade. Entender de outro modo, para alcançar os atos praticados por membros de Tribunais Superiores, seria atribuir à Corte competência que não lhe foi outorgada pela Constituição.
Demais disso, in casu, inexiste situação que permita a concessão da ordem de ofício ante a ausência de teratologia na decisão atacada, flagrante ilegalidade ou abuso de poder. Por oportuno, transcrevo a fundamentação da decisão do Superior Tribunal de Justiça, naquilo que interessa, in verbis: 
 
“[...] Insta consignar que a regra, em nosso ordenamento jurídico, é a liberdade. Assim, a prisão de natureza cautelar revela-se cabível tão somente quando, a par de indícios do cometimento do delito (fumus commissi delicti), estiver concretamente comprovada a existência do periculum libertatis, nos termos do art. 312 do Código de Processo Penal. 
No caso, o Tribunal de origem, ao vislumbrar que a soltura do paciente caracterizaria risco à ordem pública, denegou a ordem valendo-se dos seguintes fundamentos (e-STJ fls. 16/33):
[...]
No caso, a segregação preventiva encontra-se devidamente motivada, pois destacou-se a gravidade concreta da conduta e a periculosidade social do paciente, extraídas do modus operandi dos delitos de peculato, corrupção passiva, concussão e prevaricação, tipificados no Código Penal Militar. 
Consignou-se a completa subversão da atividade policial, pois o acusado utilizou a sua função pública para enriquecer ilicitamente, praticando os crimes de forma reiterada e organizada. Apurou-se que o paciente e o corréu "mantinham vínculos diretos com contrabandistas da região da fronteira Brasil–Argentina, participando de acertos financeiros periódicos, recebendo valores ilícitos, repassando informações privilegiadas sobre operações policiais e, inclusive, realizando abordagens direcionadas para beneficiar determinados grupos criminosos e prejudicar concorrentes " (e-STJ fl. 30). 
Enfatizou-se que "as investigações indicam que os pagamentos eram frequentemente intermediados por 'laranjas' ou familiares, a fim de dificultar sua rastreabilidade, bem como que parte das cargas apreendidas — como tênis e vinhos — teria sido desviada pelos próprios agentes públicos. A autoridade investigante também registrou diálogos obtidos por captação ambiental e por extração de dados telemáticos de aparelho celular associado aos investigados, contendo conversas nas quais se ajustavam recebimentos de valores, orientavam contrabandistas sobre rotas seguras, combinavam abordagens seletivas e articulavam ocultação de bens ilícitos" (eSTJ fl. 30). 
Aliás, "a gravidade concreta da conduta, reveladora do potencial elevado grau de periculosidade do agente e consubstanciada na alta reprovabilidade do modus operandi empregado na empreitada delitiva, é fundamento idôneo a lastrear a prisão preventiva, com o intuito de preservar a ordem pública" (AgRg no HC n. 687.840/MS, relatora Ministra Laurita Vaz, Sexta Turma, julgado em 13/12/2022, DJe de 19/12/2022). 
Em casos análogos, guardadas as devidas particularidades, esta Corte Superior assim se pronunciou:
[...]
Sobre o requisito da contemporaneidade, destaco que, conforme decidiu o colegiado local, o periculum libertatis não foi esvaziado pelo decurso do tempo, em especial diante da especial gravidade das condutas que pesam contra os acusados. Os corréus, que são policiais militares, atuaram em conluio com contrabandistas da região de forma reiterada, habitual e organizada, e o Magistrado de primeiro grau ressaltou a necessidade de obstar a continuidade das atividades do grupo criminoso. 
Nessa toada, agiu com acerto o Tribunal de origem ao sobrelevar a " necessidade de preservar a credibilidade da Administração Militar" e concluir que "[a]  manutenção da prisão preventiva de policiais militares é justificada pela gravidade dos delitos imputados, pela necessidade de garantir a ordem pública e pela evidência de risco à continuidade da prática criminosa, mesmo após o encerramento da instrução processual, não sendo suficientes condições pessoais favoráveis ou medidas cautelares diversas para afastar a custódia cautelar" (e-STJ fls. 13/14)
"Com efeito, 'não há coação na manutenção da prisão preventiva quando demonstrado, com base em fatores concretos, que se mostra necessária, para diminuir ou interromper a atuação dos integrantes da associação criminosa, pois há sérios riscos das atividades ilícitas serem retomadas com a soltura' (HC n. 329.806/MS, Quinta Turma, Relator Ministro JORGE MUSSI, julgado em 5/11/2015, DJe de 13/11/2015) " (AgRg no HC n. 1.018.351/MG, relator Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, julgado em 7/10/2025, DJEN de 14/10/2025). 
Exemplificativamente, anoto que "a exigência de contemporaneidade pode ser relativizada quando a gravidade e a natureza do delito revelam elevada probabilidade de reiteração delitiva, ou quando há indícios de que permanecem em curso atos decorrentes da prática criminosa inicial, como ocorre em situações de vínculo com organizações criminosas" (RHC n. 216.979/RR, relator Ministro Sebastião Reis Júnior, Sexta Turma, julgado em 7/10/2025, DJEN de 15/10/2025). 
Considerando a fundamentação acima expendida, reputo indevida a aplicação de medidas cautelares diversas da prisão, uma vez que se mostram insuficientes para resguardar a ordem pública. 
No que se relaciona à tese de quebra da cadeia de custódia, tem-se que a matéria não foi debatida pelo Tribunal de origem, não tendo sido opostos embargos declaratórios para suprir eventual omissão, o que impede a análise por esta Corte, sob pena de indevida supressão de instância. 
Digno de nota que a via estreita do habeas corpus não comporta o "exame da veracidade do suporte probatório que embasou o decreto de prisão preventiva. Isso porque, além de demandar o reexame de fatos, é suficiente para o juízo cautelar a verossimilhança das alegações, e não o juízo de certeza, próprio da sentença condenatória" (STF, RHC n. 123.812, relator Ministro Teori Zavascki, SEGUNDA TURMA, DJe de 20/10/2014). 
Ante todo o exposto, denego a ordem.”

Quanto à pretensão de revogação da segregação cautelar, como se depreende da fundamentação do Tribunal a quo, “a segregação preventiva encontra-se devidamente motivada, pois destacou-se a gravidade concreta da conduta e a periculosidade social do paciente, extraídas do modus operandi dos delitos de peculato, corrupção passiva, concussão e prevaricação, tipificados no Código Penal Militar”. 
Deveras, cabível se mostra o entendimento de que a custódia cautelar para assegurar garantir a ordem pública justifica-se ante a gravidade concreta da conduta, evidenciada pelo modus operandi. Cumpre destacar que o fato de o paciente ostentar condições pessoais favoráveis não lhe garante o direito de liberdade. Nesse sentido, verbis: 
 
AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. PRISÃO PREVENTIVA. ROUBO. MODUS OPERANDI. GRAVIDADE CONCRETA DA CONDUTA. FUNDAMENTAÇÃO VÁLIDA. ILEGALIDADE: AUSÊNCIA. 1. A gravidade em concreto do crime e a periculosidade do agente, evidenciada pelo modus operandi (roubo praticado em propriedade rural pertencente à vítima, mediante concurso de pessoas e grave ameaça, exercida com o emprego de arma de fogo), constituem fundamentação idônea para a decretação da custódia preventiva. Precedentes. 2. A presença de atributos subjetivos favoráveis, a exemplo de primariedade, bons antecedentes, família constituída e residência fixa, por si só, não conduz ao afastamento da prisão preventiva. Precedentes. 3. Agravo regimental ao qual se nega provimento. (HC 227.070-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. André Mendonça, DJe de 7/3/2024)

Processual penal. Agravo regimental em Habeas corpus. Porte ilegal de arma de fogo e munição. Prisão preventiva. Reiteração delitiva. Ausência de teratologia, ilegalidade ou abuso de poder. 1. A Primeira Turma do Supremo Tribunal Federal consolidou entendimento no sentido da inadmissibilidade do uso da ação de habeas corpus em substituição ao recurso ordinário previsto na Constituição Federal. Precedentes. 2. A orientação jurisprudencial do Supremo Tribunal Federal é no sentido de que a periculosidade do agente, evidenciada pelo modus operandi, e a probabilidade concreta de reiteração na prática criminosa constituem fundamentação idônea para a decretação da custódia cautelar. Hipótese em que o paciente ostenta duas condenações anteriores pelo mesmo delito e ainda responde a uma outra ação penal por crime diverso. 3. Agravo regimental desprovido. (HC 137.131-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Roberto Barroso, DJe de 17/5/2017)

AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. CRIME DE ROUBO CIRCUNSTANCIADO. PRISÃO PREVENTIVA. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA. APLICAÇÃO DA LEI PENAL. PACIENTE FORAGIDO. INDÍCIOS DE AUTORIA. REEXAME DO ACERVO FÁTICO-PROBATÓRIO. MANIFESTA ILEGALIDADE OU TERATOLOGIA NÃO IDENTIFICADAS. 1. Prisão preventiva decretada forte na garantia da ordem pública, presentes as circunstâncias concretas reveladas nos autos. Precedentes. 2. Se as circunstâncias concretas da prática do ilícito indicam, pelo modus operandi, a periculosidade do agente ou o risco de reiteração delitiva, está justificada a decretação ou a manutenção da prisão cautelar para resguardar a ordem pública, desde que igualmente presentes boas provas da materialidade e da autoria, à luz do art. 312 do CPP. Precedentes. 3. O fato de o paciente permanecer foragido constitui causa suficiente para caracterizar risco à aplicação da lei penal a autorizar a decretação da preventiva. Precedentes. 4. A análise minuciosa para o fim de concluir pela inexistência de indícios mínimos de autoria demandaria incursão no acervo fático-probatório, inviável em sede de habeas corpus. Precedentes. 5. Agravo regimental conhecido e não provido. (HC 218.869 AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Rosa Weber, DJe de 20/9/2022)

AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. PROCESSUAL PENAL. PROCESSO PENAL. TORTURA MEDIANTE SEQUESTRO E ORGANIZAÇÃO CRIMINOSA. PRISÃO PREVENTIVA: GRAVIDADE CONCRETA DA CONDUTA. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. CONTEMPORANEIDADE DA SEGREGAÇÃO CAUTELAR. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO DOS FUNDAMENTOS DA DECISÃO AGRAVADA: INVIABILIDADE. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO. (HC 208.847-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Cármen Lúcia, DJe de 17/12/2021)

Noutro giro, no tocante à alegada ausência de contemporaneidade, verifico que o Tribunal a quo destacou que “conforme decidiu o colegiado local, o periculum libertatis não foi esvaziado pelo decurso do tempo, em especial diante da especial gravidade das condutas que pesam contra os acusados. Os corréus, que são policiais militares, atuaram em conluio com contrabandistas da região de forma reiterada, habitual e organizada, e o Magistrado de primeiro grau ressaltou a necessidade de obstar a continuidade das atividades do grupo criminoso”. 
Nessa linha, este Supremo Tribunal Federal sufraga o entendimento no sentido de ser cabível a custódia cautelar para garantir a ordem pública mercê da necessidade de se interromper as atividades de grupo criminoso. Nesse sentido:

DIREITO PROCESSUAL PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. ESTELIONATO. ASSOCIAÇÃO CRIMINOSA. GRAVIDADE CONCRETA DOS DELITOS. NECESSIDADE DE INTERROMPER ATIVIDADE DE GRUPO CRIMINOSO. RISCO À ORDEM PÚBLICA. FUNDAMENTOS IDÔNEOS . I. CASO EM EXAME 1. Agravo regimental contra decisão pela qual se denegou a ordem de habeas corpus ante a presença de fundamentos idôneos para a imposição da custódia preventiva. 2. A medida foi decretada com fundamento na gravidade da conduta e na necessidade de se interromper atividade de grupo criminoso. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 3. A questão em discussão consiste em saber se a prisão preventiva está devidamente fundamentada. III. RAZÕES DE DECIDIR 4. A prisão preventiva é legítima quando fundamentada na garantia da ordem pública, circunstância evidenciada pela condição do paciente como líder de grupo criminoso dedicado à prática de estelionatos e pela persistência em crimes análogos após os delitos imputados. 5. A necessidade de se interromper a atuação de grupo criminoso justifica a decretação da prisão preventiva. 6. A existência de condições pessoais favoráveis, como primariedade e ocupação lícita, não é suficiente para afastar a necessidade da prisão cautelar. IV. DISPOSITIVO 7. Agravo regimental a que se nega provimento. (HC 256.521-AgR, Segunda Turma, Rel. André Mendonça, DJe de 2/7/2025)

AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. ASSOCIAÇÃO PARA O TRÁFICO DE DROGAS. PRISÃO PREVENTIVA. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. I. CASO EM EXAME 1. Paciente preso preventivamente em razão da prática do crime de associação para o tráfico de drogas (art. 35 c/c art. 40, VI, da Lei 11.343/2006) II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 2. Alega-se a ausência dos pressupostos autorizadores da prisão preventiva. III. RAZÕES DE DECIDIR 3. As instâncias ordinárias demonstraram a gravidade da conduta imputada ao paciente, apontado como integrante de grupo criminoso, que, ao que tudo indica, é especializado em tráfico de entorpecentes, indicando, segundo o que se apurou, habitualidade na prática delituosa. 4. A jurisprudência desta CORTE possui entendimento no sentido de que a existência de grupo criminoso “impõe a necessidade de se interromper ou diminuir a atuação de seus integrantes como garantia da ordem pública, constituindo fundamentação cautelar idônea e suficiente para a prisão preventiva” (HC 95.024, Rel. Min. CÁRMEN LÚCIA, Primeira Turma, DJe de 20/2/2009). IV. DISPOSITIVO 5. Agravo Regimental a que se nega provimento.. (HC 254.897-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Alexandre de Moraes, DJe de 23/5/2025)

Outrossim, o exame das questões de fato suscitadas pela defesa demanda uma indevida incursão na moldura fática delineada nos autos. O habeas corpus é ação inadequada para a valoração e exame minucioso do acervo fático probatório engendrado nos autos. Destarte, não se revela cognoscível a insurgência que não se amolda à estreita via eleita. Nessa linha:
 
Direito processual penal. Agravo regimental no habeas corpus. Reiteração de impetração. Inadmissibilidade. Recurso desprovido. I. Caso em exame 1. Agravo regimental interposto contra decisão que negou seguimento a habeas corpus, o qual buscava caracterizar ilegalidade da condenação do agravante na Ação Penal 1501279-71.2021.8.26.0628. 2. O agravante argumenta que a decisão do Superior Tribunal de Justiça impugnada no HC 232.684 não havia se manifestado sobre o mérito da impetração, e que a decisão monocrática negativa nesse HC não foi confirmada pela Segunda Turma. II. Questão em discussão 3. A questão em discussão consiste em saber se é admissível a reiteração de habeas corpus para anular a mesma condenação, sob diversos argumentos de error in judicando. III. Razões de decidir 4. Não foi concedida a ordem de ofício, no precedente HC 232.684, pela impossibilidade de profundo revolvimento do acervo fático-probatório em sede de habeas corpus, o qual é o mesmo fundamento do apontado ato coator. 5. Embora a decisão em habeas corpus não forme coisa julgada material, ela constitui o pronunciamento da Corte sobre a controvérsia, que deve ser único, sob pena de instrumentalização do Tribunal pela repetição de impetrações até a obtenção de decisão favorável. IV. Dispositivo 6. Agravo regimental desprovido. (HC 260.818-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Gilmar Mendes, DJe de 22/10/2025) 

Assim, evidenciada a necessidade de segregação cautelar, resta prejudicada eventual pretensão de fixação de medidas cautelares diversas da prisão. Nessa linha, menciono à guisa de exemplo:
 
Agravo regimental em habeas corpus. 2. Penal e Processo Penal. 3. Tráfico de drogas e associação para o tráfico (arts. 33 e 35 c/c art. 40, IV, todos da Lei 11.343/2006). 4. Prisão preventiva. Revogação. Impossibilidade. Jurisprudência consolidada no sentido de ser idônea a custódia cautelar decretada para resguardo da ordem pública considerada a gravidade concreta do crime. Medidas cautelares alternativas diversas da prisão, previstas na Lei 12.403/2011, não se mostram suficientes a acautelar o meio social. 5. Ausência de argumentos capazes de infirmar a decisão agravada. 6. Agravo regimental desprovido. (HC 174.113-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Gilmar Mendes, DJe de 17/10/2019)

Sob outra vertente, quanto à tese de quebra de cadeia de custódia, consoante apontado pela Corte Superior, “a matéria não foi debatida pelo Tribunal de origem, não tendo sido opostos embargos declaratórios para suprir eventual omissão, o que impede a análise por esta Corte, sob pena de indevida supressão de instância”.
Nesse contexto, o conhecimento deste ponto da impetração sem que a instância precedente tenha examinado a questão de fundo consubstancia, de igual forma, indevida supressão de instância e, por conseguinte, violação das regras constitucionais definidoras da competência dos Tribunais Superiores, valendo conferir os seguintes precedentes desta Corte:

Direito processual penal. Agravo regimental em habeas corpus. Crimes de tortura, roubo majorado e corrupção de menores. Pedido de prisão domiciliar. Inadequação da via eleita. Supressão de instâncias. Jurisprudência do Supremo Tribunal Federal. 1. Do ponto de vista processual, o caso é de habeas corpus substitutivo de agravo regimental (cabível na origem). Nessas condições, tendo em vista a jurisprudência da Primeira Turma do Supremo Tribunal Federal (STF), entendo que o processo deve ser extinto sem resolução de mérito, por inadequação da via eleita (HC 115.659, Rel. Min. Luiz Fux). 2. Inexistindo pronunciamento colegiado do Superior Tribunal de Justiça (STJ), não compete ao STF examinar a questão de direito implicada na impetração. Precedentes. 3. As alegações da defesa não foram sequer analisadas pelas instâncias de origem (Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo e STJ). Fato que impede o imediato exame da matéria pelo STF, sob pena de dupla supressão de instâncias. 4. A Segunda Turma do STF, no julgamento do HC 143.641, Rel. Min. Ricardo Lewandowski, decidiu pela “substituição da prisão preventiva pela domiciliar – sem prejuízo da aplicação concomitante das medidas alternativas previstas no art. 319 do CPP – de todas as mulheres presas, gestantes, puérperas ou mães de crianças e deficientes, nos termos do art. 2º do ECA e da Convenção sobre Direitos das Pessoas com Deficiências (Decreto Legislativo 186/2008 e Lei 13.146/2015), relacionadas neste processo pelo DEPEN e outras autoridades estaduais, enquanto perdurar tal condição, excetuados os casos de crimes praticados por elas mediante violência ou grave ameaça, contra seus descendentes ou, ainda, em situações excepcionalíssimas, as quais deverão ser devidamente fundamentadas pelos juízes que denegarem o benefício” (grifos acrescentados). Na sequência, determinou a “extensão da ordem de ofício a todas as demais mulheres presas, gestantes, puérperas ou mães de crianças e de pessoas com deficiência, bem assim às adolescentes sujeitas a medidas socioeducativas em idêntica situação no território nacional, observadas as restrições acima” (grifos acrescentados). 5. Trata-se de paciente presa preventivamente pela suposta prática dos crimes de tortura, roubo majorado e corrupção de menores. De modo que, tendo os crimes sido praticados com violência, não é possível estender à acionante os efeitos da decisão proferida pela Segunda Turma do STF. Precedente: o HC 156.026-AgR, Rel. Min. Edson Fachin. 6. Agravo regimental a que se nega provimento. (HC 216.782-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Roberto Barroso, DJe de 31/8/2022)

AGRAVO INTERNO EM HABEAS CORPUS. DECISÃO CONDENATÓRIA TRANSITADA EM JULGADO. HABEAS CORPUS UTILIZADO COMO SUCEDÂNEO DE REVISÃO CRIMINAL. INVIABILIDADE. AUSÊNCIA DE ILEGALIDADE EVIDENTE. HABEAS CORPUS NÃO CONHECIDO. 1. É inviável a utilização do habeas corpus como sucedâneo de revisão criminal. 2. Não se admite o habeas corpus, por caracterizar supressão de instância, quando as razões apresentadas pela parte impetrante não houverem sido apreciadas pelo Tribunal apontado como coator. 3. A revisão da fração aplicada na dosimetria da pena é inadmissível na via estreita do habeas corpus, que não comporta dilação probatória. 4. Ausentes ilegalidade ou vício de fundamentação, não cabe refazer a dosimetria da pena em habeas corpus. 5. Agravo interno desprovido. (HC 217.613-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Nunes Marques, DJe de 6/10/2022)

Demais disso, cumpre destacar o entendimento perfilhado por ambas as Turmas deste Supremo Tribunal Federal no sentido de que o exame em torno da efetiva ocorrência de quebra da cadeia de custódia é incompatível com a via do habeas corpus, quando indissociável do revolvimento do conjunto fático-probatório engendrado nos autos. Nessa linha:

Agravo regimental em habeas corpus. Matéria criminal. Crime previsto no art. 33, caput, da Lei nº 11.343/06. Alegação de nulidade de provas. Quebra de cadeia de custódia. Indispensável reexame de fatos e provas. Impossibilidade. Ausência de ilegalidade flagrante ou de teratologia. Decisão agravada em harmonia com entendimento consolidado pela Suprema Corte. Manutenção da decisão por seus próprios fundamentos. Agravo ao qual se nega provimento. 1. A decisão atacada não merece reforma, uma vez que seus fundamentos se harmonizam estritamente com o entendimento consolidado pela Suprema Corte. 2. O recurso mostra-se inviável, na medida em que não revela quaisquer elementos capazes de afastar as razões expressas na decisão agravada, a qual deve ser mantida por seus próprios fundamentos. 3. Agravo ao qual se nega provimento. (HC 264.624-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Dias Toffoli, DJe de 11/12/2025)

AGRAVO INTERNO EM HABEAS CORPUS. ALEGAÇÃO DE QUEBRA DA CADEIA DE CUSTÓDIA DA PROVA. NECESSÁRIO REEXAME DO CONTEXTO FÁTICO-PROBATÓRIO. PEDIDO DE TRANCAMENTO DA AÇÃO PENAL. INVIABILIDADE. EXCEPCIONALIDADE NÃO DEMONSTRADA. HABEAS CORPUS INDEFERIDO. 1. O habeas corpus é via adequada ao trancamento da ação penal apenas em casos excepcionais, de evidente atipicidade da conduta, extinção da punibilidade ou ausência de justa causa. 2. É inadmissível, na via estreita do habeas corpus, a qual não comporta dilação probatória, o reexame, com vistas ao acolhimento da tese defensiva – ocorrência de quebra de cadeia de custódia da prova –, do conjunto fático-probatório produzido nas instâncias ordinárias. 3. Agravo interno desprovido. (HC 216.203-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Nunes Marques, DJe de 06/10/2022)

Penal e processual penal. Agravo regimental em habeas corpus. Corrupção passiva. Alegação de nulidade. Fatos e provas. Ausência de ilegalidade flagrante. 1. A jurisprudência do Supremo Tribunal Federal é pacífica no sentido de que se os temas versados na impetração “não f